Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por LEOPOLD TAUBINGER FILHO e SIEGLINDE KELLER TAUBINGER. Na origem, os agravados requereram o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, cumprimento de sentença foi requerido tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em sua impugnação, o BANCO DO BRASIL S/A sustentou: a) incompetência do juízo porque o autor teria escolhido o foro de Brasília aleatoriamente; b) necessidade do chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrar a lide, em razão da condenação solidária; c) necessidade de perícia contábil; d) que os juros moratórios devem incidir a partir da citação no procedimento de liquidação de sentença; e) inaplicabilidade de juros moratórios, e; f) esgotamento do prazo de guarda dos documentos necessários à liquidação do julgado; O juízo acolheu o pedido de prova pericial e rejeitou as demais teses. Nas razões recursais, o agravante repristinou a necessidade de chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrarem o polo passivo e consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; discorreu acerca da legalidade dos percentuais de correção do débito aplicados nas cédulas de crédito rural; e sustentou que os juros de mora devem incidir a partir da citação no procedimento de liquidação de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo a, ao final, o provimento “a fim declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo e; a fim de que seja os juros moratórios contados a partir da citação no presente cumprimento de sentença, devendo ser única a sua incidência”. Preparo regular sob ID 3585983. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Discorreu, o banco requerido, em sua contestação (ID 115321771) e em resumo, acerca a) da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação; c) da não incidência do CDC; d) da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e) da necessidade de realização de perícia contábil; f) do termo inicial para incidência de juros; g) da fixação de honorários advocatícios; e h) da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança. O autor se manifestou em réplica (ID 117406522). Passo a decidir a) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o Banco Central, pois, conforme se verifica do título que se pretende liquidar, o polo passivo da ação civil pública não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil, em seu art. 275: O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Desse modo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, aplicáveis ao caso a Súmula no 508 do STF e a Súmula no 42 do STJ, que preveem a competência da justiça estadual. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: (...) c) Da não incidência do CDC (...) d) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação (...) e) Da necessidade de realização de perícia contábil Considerando a divergência das partes quanto ao valor da dívida, os cálculos deverão ser feitos por meio de perícia. f) Do termo inicial para incidência de juros Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ (Tema 685 dos recursos repetitivos), incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. g) Da fixação de honorários advocatícios (...) h) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança (...) À luz do exposto, considerando a complexidade dos cálculos a serem efetuados para apuração da dívida, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o Dr. Marco Antônio Faula (marcofaulaperitojudicial@gmail.com), com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, a fundamentação acerca dos critérios e índices de correção a serem aplicados sequer foram objeto da decisão, uma vez que o juízo determinou a realização de perícia. Desta feita, o recurso sequer deverá ultrapassar a fase de conhecimento a respeito de tais temas. Quanto às demais teses, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Por fim, quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)” Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário. Eventual afastamento da tese somente seria admissível no caso do agravante demonstrar que o caso presente seria diverso daquele julgado ou diante de superação da tese, porém não há qualquer argumento neste sentido em suas razões recursais. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator